Tribunal: TJDFT
Processo: 0747938-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747938-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: PEDRO PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão por meio da qual se deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação comum ordinária no 0707249-97.2025.8.07.0006, no qual contende com PEDRO PEREIRA DE SOUZA. A decisão de ID 77988216 inadmitiu o agravo de instrumento sob o fundamento de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento (indeferimento de provas). A agravante interpôs agravo interno a fim de reformar a decisão monocrática proferida por esta relatoria, visando o conhecimento do agravo de instrumento. Assim, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação. Com o retorno, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2025 12:49:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador